Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FUSÃO DO MOTOR. SUPERAQUECIMENTO. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERAIS. AUSÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.

1. O indeferimento da produção de prova testemunhal, que não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15.

2. O art. 26, II, c/c § 3o, do CDC, estabelece que o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços duráveis, cujo termo inicial é a data em que o consumidor toma ciência do vício oculto.

3. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que Autor e Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4. A revelia do Réu induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, não importando, contudo, julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pleito autoral.

5. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, para ensejar o dever de reparar, basta a comprovação da ação ou omissão ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.

6. Os elementos probatórios carreados pelo Autor não são suficientes para confirmar a existência de vício oculto, de caráter redibitório, que teria causado o superaquecimento do motor, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os prejuízos sofridos pelo consumidor com o custeio das despesas com o conserto de veículo.

7. Apelação conhecida e provida.